Tribunal: TJMT
Processo: 0005644-32.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005644-32.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ARRAISTEC ACESSORIOS E IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 07.923.161/0001-04 (APELADO), MARCIO ANDRADE SILVA - CPF: 083.440.628-45 (APELADO), FERNANDA CAMILA BOTELHO MAROTA - CPF: 066.292.639-01 (ADVOGADO), DANIELA FRANCINE DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 303.421.258-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, o termo inicial e forma de cálculo da correção monetária e juros de mora.

2. Não preenchidos os requisitos legais, deverá ser declarada a nulidade da CDA.

3. Sendo o vício referente a requisito essencial, não há possibilidade de substituição da CDA.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
, MT
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, na execução fiscal n.o 0005644-32.2014.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nula a CDA n.o 237/20147, nos seguintes termos (ID. 198650199):

“Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta, em face de ARRAISTEC ACESSORIOS E IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, onde busca o recebimento de seu crédito tributário, expresso na CDA n. 237/2014.

Recebida a execução fiscal sob o Id n. 40161853 - Pág. 6.

Expedido mandado citatório, contudo, restou infrutífero, cf. AR de Id n. 40161853 - Pág. 8.

A parte exequente requereu a citação via edital, sendo, primeiramente, realizada a pesquisa de endereço via INFOJUD e, caso infrutífera, deferida a citação por edital, Id n. 40161853 - Pág. 12.

Infrutífera a pesquisa de endereço, expediu-se mandado citatório, via edital, com manifestação do curador especial sob o Id n. 40161853 - Pág. 19.

Acolhida a nulidade de citação por edital sob o Id n. 40161853 - Pág. 27.

Expedido novo mandado citatório, todavia, restou-se igualmente infrutífero, Id n. 40161853 - Pág. 31.

A parte exequente requereu a citação via edital, sendo deferida sob o Id n. 40161853 - Pág. 34, manifestando-se o curador especial sob o Id n. 40161853 - Pág. 39.

A parte exequente requereu a penhora online, deferida sob o Id n. 40161853 - Pág. 4, a qual restou-se negativa.

A parte exequente requereu a penhora online sob o Id n. 69679576 - Pág. 1, todavia, restou-se infrutífera.

Na sequência, a parte exequente requereu o redirecionamento da ação ao sócio MARCIO ANDRADE DA SILVA, tendo em vista a dissolução irregular da empresa.

Deferido o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio sob o Id n. 86078326.

O sócio administrador compareceu espontaneamente aos autos sob o Id n. 106606079 - Pág. 1. Apresentou exceção de pré-executividade. Requer a nulidade da inclusão do Excipiente, Sr. Marcio Andrade Silva, no polo passivo em razão da ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; a nulidade da CDA. Argui a abusividade da cobrança, bem como pugna pela extinção do feito em razão do pagamento art. 924, II, do CPC.

Manifestação da parte exequente sob o Id n. 107531893.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Sem delongas,
ACOLHO
a arguição de nulidade da CDA n.237/2014, apresentada pela parte executada, eis que
não contém alguns requisitos essenciais, cf. se vê através do Id n.
40161853 - Pág. 2
, posto que não consta no título a indicação
dos índices de correção e forma de aplicação, fato que cria obstáculo para o contribuinte entender como foram realizados os cálculos.

A falta de clareza impede a exata compreensão da correção
do valor cobrado e dificulta a defesa retirando a necessária presunção de liquidez e certeza que reveste o título executivo.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE DA CDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS. NULIDADE
. 1. A verificação da higidez do título executivo é matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento ex officio, não se configurando como extra petita a sentença que decreta nulidade do título não arguida pela embargante. 2.
Conforme artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e artigo 202 do CTN, a CDA possui presunção de certeza e liquidez quando contém todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária
.
3. Não atendendo a CDA o requisito relativo à indicação expressa do termo inicial do cômputo dos juros, (inciso II, do § 5o, do art. 2o, da LEF), há de ser reconhecida a nulidade do título executivo.

(TRF-4 - AC: 50017805420184047001 PR 5001780-54.2018.4.04.7001, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, PRIMEIRA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - TERMO INICIAL DA DATA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E SUA FORMA DE CÁLCULO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. 1. Sendo imprecisa nas Certidões de Dívida Ativa a data a partir de quando incidem os juros de mora e a forma de calculá-los, fundamentos que levaram à extinção da execução, mostram-se os títulos executivos inválidos, impondo-se a confirmação da sentença que determinou a extinção da Execução Fiscal. 2. Recurso não provido. V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXAS - REQUISITOS DA CDA - TERMO INICIAL JUROS DE MORA E FORMA DE CÁLCULO - INDICAÇÃO EM LEI MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - RECURSO PROVIDO. 1-
A ausência de indicação do termo inicial de juros de mora e a sua forma de cálculo representa vício insuscetível de correção via substituição da CDA, como faculta o art. 203 do CTN.
2- A indicação de Lei Municipal, junto à CDA, quanto à forma de incidência e cálculos dos juros de mora, é suficiente para o cumprimento do art. 2o, § 5o, inciso II, da Lei no 6.830/80, inexistindo, portanto, prejuízo ao contribuinte.(Des. Hilda Teixeira da Costa).

(TJ-MG - AC: 10521100115414001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 04/08/0019, Data de Publicação: 19/08/2019)

Dessa forma, reconheço e declaro a
NULIDADE
da
CDA
n.237/2014,
eis que não consta no título a indicação
dos índices de
correção
e forma de aplicação.

Por fim, consigno que deixo de enfrentar as demais teses suscitadas, ante o acolhimento da nulidade da CDA acolhida.

Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Isenta a exequente do pagamento das custas processuais, pelo que a condeno ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerido o procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito”

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, que foi improvido (ID. 198650203).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença não merece prosperar.

Alega que
“(...)a suposta nulidade apontada na r. sentença estaria pautada na ausência de indicação do índice de atualização e forma de aplicação dos juros e da correção monetária, incidentes sobre o débito lançado na CDA. Contudo,
a CDA 237/2014 executada e anexada ao id. 40161853 (pg. 2) dos autos, POSSUI INDICAÇÃO EXPRESSA DO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO(...)
”
.

Insiste que
“(...) a CDA objeto da execução indica precisamente a forma de incidência dos juros de mora e a forma de aplicação da correção monetária, com a indicação precisa dos valores, datas e termo inicial da atualização!”.

Afirma que
“
(...)o art. 202 do CTN não exige que seja indicado o índice de correção monetária, mas, apenas, que especifique a maneira de calcular os juros de mora
”.

Assevera que o vício é sanável, assim, subsidiariamente requer a substituição da CDA.

Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, o apelante, dentre outras alegações e providências,
“(...)requer seja
CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, a fim de anular a r. sentença, ou reformá-la, determinando-se o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação exposta”.

Contrarrazões apresentadas no ID.
198650211
, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
, MT
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, na execução fiscal n.o 0005644-32.2014.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nula a CDA n.o 237/20147
.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte apelante ajuizou em 27.08.2014, a presente execução fiscal, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 237/2014, cujo o valor alcançava a importância de R$ 22.880,00 (vinte e dois mil e oitocentos e oitenta reais).

Após o redirecionamento da execução fiscal aos sócios (ID. 198650159), a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 198650181), arguindo ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nulidade da CDA, abusividade da cobrança e extinção em razão do pagamento. A Fazenda Pública apresentou impugnação no ID. 198650198.

Sobreveio, então, sentença, em 14.02.2023, na qual acolheu a exceção de préo-executividade e declarou a nulidade da CDA.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ausência de indicação de termo inicial e forma de cálculo da correção monetária na certidão de dívida ativa.

O Código Tributário Nacional, dispõe a necessidade de constar a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, nos termos do art. 202, II:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

Já o artigo 2o, § 5o, II da Lei 6.830/80, prevê os demais encargos:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

In casu,
verifica-se que a CDA n.o 237/2014, não indica o termo inicial e a forma de cálculo da correção monetária, uma vez que consta apenas os juros, vejamos:

“2- A dívida em apreço foi inscrita nesta data, à vista dos elementos constantes no processo administrativo supracitado, e oriunda de seu inadimplemento. O termo inicial da atualização da dívida é a data da constituição do crédito. Ademais, sobre o débito incide juros de mora 1% (hum por cento) ao mês, contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário, nos termos dos artigos 394, 395 e 406 do Código Civil c/c artigo 2o da Lei Federal 5.421/68. A presente dívida será objeto de cobrança nos moldes da Lei 6830/80.” (ID. 198649689 – pág. 2).

A ausência da correção monetária fica evidente, pois em sede recursal a Fazenda Pública junta nova CDA em que consta:

“CERTIFICO nos termos legais, que o sujeito passivo nesta identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta/MT, conforme consta no livro de Dívida Ativa Tributária, relativo a importância líquida, certa e exigível detalhados no quadro
Lançamentos de Origem em Dívida Ativa,
sujeita a atualização monetária, juros de mora e multa, conforme previsto nos incisos I e II do Art. 354 da Lei no 1.527/2006 (Código Tributário Municipal), a partir dos termos iniciais específicos”. (ID. 198650206)

Dessa forma, verifica-se que a CDA apresentada em sede recursal, possui a cobrança da correção monetária, bem como, previsão legal da cobrança dos juros e da correção monetária, diferente da CDA juntada na inicial.

Registra-se que, a CDA é um título executivo extrajudicial, devendo ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada.

Ademais, quanto a possibilidade de substituição da CDA, o art. 203, do CTN, dispõe:

“A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Nesse sentido, é a Súmula 392 do STJ:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

A substituição da CDA, consiste em um privilégio concedido à Fazenda Pública, com observância do princípio administrativo do interesse público sobre o privado.

Assim, a emenda ou substituição da CDA, apenas é possível quando constatada a existência de erro material ou formal, pois os vícios não podem comprometer a essência do título e inviabilizar a defesa do executado.

Desse modo, a ausência de indicação de termo inicial e forma de cálculo de correção monetária e juros de mora, constitui nulidade da CDA, pois o vício é insanável, pois se refere a requisito essencial do título.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA -TCRS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - RECONHECIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 202 do CTN e 2o, §§ 2o e 5o, da Lei 6.830/80, a certidão da dívida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, sua forma de atualização e seus encargos moratórios. 2. A ausência de indicação do termo inicial de juros de mora e a sua forma de cálculo representa vício insuscetível de correção via substituição da CDA, visto que viola as disposições do artigo 202, II, do CTN, comprometendo o exercício da ampla defesa. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000212424964001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO - NULIDADE DA CDA - CARACTERIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE. - A CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada - É nula a CDA que não preenche todos os requisitos dispostos nos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/90 e 202, do CTN, deixando de especificar o termo inicial e forma de cálculo de juros e correção monetária - A ausência de indicação do termo inicial dos juros e correção, bem como a forma de cálculo, não viabiliza a substituição da CDA, tendo em vista que não se trata de mero erro material ou formal, mas sim de vício referente a requisito essencial do título. (TJ-MG - AC: 10521140109906001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)”

Outrossim, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar, inclusive impugnou a exceção de pré-executividade (ID. 198650198).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024